Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709781-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Embargante: DEUSA MARIA DE LIMA, DEUSEDINA RODRIGUES DOS SANTOS, DEUSIRES MENESES RODRIGUES, DEUZELI ROSA DE SOUZA PRIMO, DEUZILA ALVES DE SOUZA, DEUZINA LOPES DE SOUSA, DIANA DA SILVA RAMOS, DIANA DUARTE VIEIRA, DIANA MARIA MAIA DE CASTRO, DIBLAIN SANTOS RIBEIRO Embargado: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Deusa Maria de Lima e Outros em face do acórdão de Id 43710076. Ao Distrito Federal, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator